Tribunal: TJMT
Processo: 1019784-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019784-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - CPF: 018.281.407-67 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 123.848.868-43 (ADVOGADO), DARCY SIMOES PEREIRA - CPF: 440.117.178-00 (ADVOGADO), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CALHAS CENTRO OESTE LTDA. - ME - CNPJ: 22.257.524/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 176.430.818-24 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (AGRAVANTE), MARLUCIA DASDORES BLEICHEVEL - CPF: 581.417.905-87 (AGRAVADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESABAMENTO DO TETO DE
SHOPPING CENTER
- FATO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LOJISTA - ARGUIÇÃO REJEITADA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE INVIABILIZADA - TUMULTO PROCESSUAL - ART. 88 DO CDC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o desabamento do teto do
Shopping Center
ocasionou danos à saúde e à segurança do consumidor, por eles respondem o lojista, independentemente de ter concorrido culposa ou dolosamente para o acidente (art. 14 do CDC).

É vedada a denunciação da lide que notoriamente gere tumulto processual e tenha a objeção do próprio consumidor (art. 88 do CDC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer, rejeitou o argumento de ilegitimidade passiva bem como a denunciação da lide à Construtora Irmãos Lorenzetti e à Seguradora.

A agravante alega que a autora visa ser indenizada em razão do desabamento do teto do Tangará Shopping.

Aduz que não concorreu para a causa do acidente e foi vítima de terceiros (empresa que realizou a obra, o dono da obra e a empresa locadora).

Esclarece que no dia do ocorrido nem sequer tinha conhecimento de que o telhado estava sendo reparado, já que tudo foi providenciado pela administração do Shopping. E mais, que nenhum dos funcionários da empresa contratada ingressou ou passou pelas suas dependências, por isso não tinha como saber o que estava acontecendo.

Afirma que tem direito à analise adequada da questão de sua ilegitimidade passiva e à inclusão na demanda de quem tinha a obrigação de garantir o uso pacífico e seguro do imóvel, que no caso seria a locadora.

Ressalta que esta última,
“(Construtora Irmãos Lorenzetti), a quem a ora Agravante denunciou da lide, assumiu a responsabilidade integral pelo ocorrido e, não apenas ressarciu os custos incorridos pela peticionária, como passou a conduzir e arcar com as despesas da Autora-Agravada
”.

Sustenta que à época dos fatos estava em vigor o contrato de seguro com a CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., que previa a cobertura de riscos de responsabilidade civil em geral, o reembolso em relação às quantias provenientes de condenação por danos gerados a terceiros em qualquer um de seus estabelecimentos comerciais no território nacional, e até mesmo danos estéticos e morais (item 6 da apólice), por isso entende que também deve figurar como litisconsorte (art. 125, II, do CPC, e art. 787 do CC).

Argui ainda sua ilegitimidade passiva e, sob a justificativa de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 108346484).

Contraminuta no ID n. 112977472.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão atinente ao não acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva não consta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, porém deve ser conhecida em observância ao art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal c/c Tema 988 do STJ.

Ainda que a agravante não tenha concorrido culposa ou dolosamente para o desabamento do teto do Tangará Shopping, responde pelos danos eventualmente causados à saúde e segurança dos consumidores que estavam naquele momento no interior de suas dependências.

A responsabilidade civil do lojista é objetiva nesses casos e está claramente prevista no art. 14 do CDC, além de a tese de culpa exclusiva de terceiro não encontrar, por ora, prova suficiente nos autos (art. 373, inciso II, do CPC).

Já a denunciação da lide à Construtora que administra o
Shopping Center
provocaria apenas tumulto processual, uma vez que integra a demanda como corré.

A relação contratual existente entre eles não pode implicar no acúmulo de mais danos ao consumidor, mesmo que estes estejam restritos à celeridade na tramitação do feito.

O mesmo se aplica à pretensa denunciação da lide à Seguradora, visto que o parágrafo único do art. 13 c/c art. 88 do CDC não isenta o causador do evento danoso e a Instituição Securitária de arcarem com os ônus financeiros provenientes do direito de regresso; esses dispositivos apenas não toleram o já mencionado atraso processual em prejuízo do consumidor.

Tais normas só poderiam ser afastadas na eventual aquiescência do próprio consumidor a esse pedido da parte ré, o que não é a situação dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO - CONSUMIDOR - AÇÃO INDENIZATÓRIA – (...)
APLICAÇÃO DO CDC - FATO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES DA CADEIA DE CONSUMO
(...).
Caracterizado o defeito na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva da apelada pelos danos causados ao consumidor

(...).
Provimento ao recurso.
(Apelação 0040549-72.2018.8.19.0210, Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, julgado em 04/08/2020, Décima Sétima Câmara Cível, TJRJ, sem grifos no original).

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (...)
DENUNCIAÇÃO DA LIDE - NÃO CABIMENTO - PRETENSÃO DE REGRESSO - AÇÃO PRÓPRIA
(...).
Nas ações envolvendo fato de serviço e/ou produto, não cabe denunciação, por força da vedação expressa prevista no art. 88, CDC. Nas ações de consumo, eventual pretensão de regresso em face da seguradora deve ser deduzida em ação própria, para assegurar que não haja ampliação subjetiva e/ou da lide consumerista e, com isso, não ocorram prejuízos à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional requerida pelo consumidor

(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.093109-1/004, relator Des. Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, julgado em 11/06/2021, publicação da Súmula em 18/06/2021, sem grifos no original).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA LITISDENUNCIADA - POSTERIOR EXTINÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA EM RAZÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 88 DO CDC - ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR COM A AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO - INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS A SEU FAVOR - RECURSO PROVIDO.

Se as normas consumeristas devem ser interpretadas em favor do consumidor e se o art. 88 do CDC visa apenas evitar tumultos processuais, não há empecilho para o afastamento dessa regra em caso de concordância da parte hipossuficiente
.
(N.U 1014051-84.2021.8.11.0000, julgado em 29/09/2021, publicado no DJE de 04/10/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022